Tribunal: STF
Processo: TPA 36
Classe: TPA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E JUIZ FEDERAL. ALEGADO EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.